Tribunal: TJDFT
Processo: 0749076-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0749076-05.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WLADIMIR DA ROCHA E SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão da parte autora consistente no pagamento da parcela de reajuste salarial do exercício de 2015. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes. 2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Reajuste autorizado pela Lei n. 5.184/2013, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Reajuste da parcela do ano de 2015 e cobrança e valores pretéritos. 4 – Dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF). 5 – Lei de Diretrizes Orçamentária. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pela autora. Nesse sentido, precedente desta Turma (APC 0755504-66.2019.8.07.0016, Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO). 6 – Ação de improbidade administrativa. Perícia. A ação de improbidade administrativa em trâmite no juízo fazendário não é suficiente para demonstrar a existência de dotação orçamentária prévia. A sentença lá prolatada baseou-se na ausência de dolo do réu (art. 11 da Lei n. 9.492/92), dado irrelevante para o acolhimento do pedido que se formula no caso presente. A perícia lá produzida teve por objeto a análise de impacto financeiro e violação do limite prudencial, que não dizem respeito aos requisitos ora examinados. Não era o seu objetivo avaliar especificamente o ponto controvertido que se coloca como premissa para o reconhecimento do direito do autor neste processo – a demonstração de prévia dotação na LDO do exercício de 2015 (Lei n. 5.389/2014), que não foi objeto de análise pelo perito. Recurso a que se nega provimento. 7 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente vencida arcará com as custas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, considerando o aspecto repetitivo da questão em causa, que repercute no trabalho do advogado, fixa-se em R$300,00, a ser pago pela recorrente vencida, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995 c/c art 27 da Lei 12.153/2009, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração contra acórdão. 2 – Acórdão. Fundamentação. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os pontos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais. 3 – Distinção. O embargante não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que funda-se, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado. 4 – Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Ausência de dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. O acórdão foi julgado conforme determinado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, como previsto no art. 169, § 1o. da CF. O embargante não logrou demonstrar efetiva contradição na afirmação de que não há previsão orçamentária para implementação da terceira parcela do reajuste escalonado. 5 – Prequestionamento. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (ENUNCIADO 125 do FONAJE). 6 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas 7 – Recurso conhecido, mas não provido” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração contra acórdão. 2 – Acórdão. Fundamentação. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os pontos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais. 3 – Contradição. Precedentes não servem para demonstrar contradição. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é a que é identificada entre a fundamentação e a conclusão do julgamento, ou mesmo a ausência de nexo entre as premissas da argumentação. Não tem pertinência falar em contradição entre o julgado de uma turma e o precedente de outra, mesmo porque as circunstâncias fáticas para análise do descumprimento do dever jurídico são variáveis. Os precedentes que vinculam, matéria distinta da contradição, são aqueles constantes de IRDR, recurso especial repetitivo e recurso extraordinário com repercussão geral. A questão já foi examinada no julgamento anterior. 4 – Prequestionamento. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (ENUNCIADO 125 do FONAJE). 5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 6 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação ao artigo 169, § 1o da CRFB/1988, porquanto aplicou de forma incorreta o tema 864 de Repercussão Geral fixado no âmbito do RE 905.357, haja vista que o reajuste concedido, previsto em lei que reestruturou a carreira e a respectiva tabela de vencimentos, teve a devida previsão na LOA e na LDO. Defende a parte recorrente que houve violação ao princípio da legalidade, uma vez que não houve implementação do reajuste previsto em lei, não podendo a ausência de previsão na LOA de 2015 anular lei que autorizou reajuste em 2013, com regular previsão orçamentária. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em virtude do benefício da gratuidade de justiça concedido. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864 – RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PUBLIC 18-12-2019). O acórdão recorrido apurou que a “A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pela autora. Nesse sentido, precedente desta Turma (APC 0755504-66.2019.8.07.0016, Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO).” O recurso extraordinário, portanto, não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado. É o caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto à distinção da matéria do presente processo em relação ao discutido no tema 864, é entendimento pacificado no âmbito desta Turma Recursal, que não somente o reajuste geral anual, mas também a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, na forma do art. 169, § 1o da CRFB. A pretensão recursal tem como pressuposto a eficácia da terceira parcela do reajuste concedido aos servidores, que carece da necessária previsão orçamentária na LOA de 2015. No que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Apesar de comprovado o prequestionamento do artigo que se alega violado, o acórdão recorrido decidiu a questão posta no processo com fundamento em legislação infraconstitucional, bem como em fatos e provas. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação orçamentária local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF. Tem-se ainda que o reexame de existência de prévia dotação orçamentária na LOA de 2015 encontra óbice no enunciado no 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/4/2019). O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal